Tribunal: TJES
Processo: 5019756-37.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019756-37.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS LIMA DE SOUZA

COATOR: 4a VARA CRIMINAL DE SERRA/ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35 C/C ART. 40, II, DA LEI 11.343/2006) E PREVARICAÇÃO (ART. 319 DO CP). PRISÃO PREVENTIVA. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. IDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. Caso em Exame

Habeas Corpus impetrado em favor de Lucas Lima de Souza, denunciado pelos crimes de associação para o tráfico de drogas e prevaricação, objetivando a revogação da prisão preventiva decretada, sob a alegação de: (a) ausência de prova concreta da autoria e materialidade; (b) falta de contemporaneidade dos fundamentos da custódia; (c) presença de condições pessoais favoráveis; e (d) possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas. O paciente, Guarda Civil Municipal, é investigado por fornecer apoio logístico à organização criminosa, valendo-se da função pública para repassar drogas e armas apreendidas ao grupo, além de ter acesso a informações sensíveis.

II. Questão em Discussão

A questão em discussão consiste em: (i) verificar a idoneidade da fundamentação da decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente, à luz dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal; e (ii) analisar se a custódia cautelar se revela proporcional e se a sua substituição por medidas cautelares diversas é adequada ao caso.

III. Razões de Decidir

A decisão que decretou a prisão preventiva demonstrou a presença do fumus commissi delicti (indícios de autoria e materialidade) e do periculum libertatis (risco à ordem pública e à instrução criminal), com base em elementos concretos extraídos da "Operação Wyoming", como: (a) indícios de que o paciente, como agente público, repassava drogas e armas apreendidas à organização criminosa; (b) diálogos interceptados que mencionam um depósito de R$ 2.000,00 na conta da esposa do paciente por um dos líderes da organização, em contexto suspeito, e (c) a troca de aparelho celular em momento processualmente sensível.

O periculum libertatis está concretamente evidenciado para a garantia da ordem pública e, principalmente, da instrução criminal, em face da gravidade da conduta imputada — agente de segurança pública que se vale da função estatal para fomentar o tráfico de drogas, crime de natureza grave — e do risco de interferência na persecução penal, haja vista a condição de agente público do paciente, com acesso a bases de dados institucionais e informações sensíveis, o que amplia o potencial de risco à lisura da investigação e coação de terceiros, mesmo que as testemunhas arroladas sejam policiais.

As condições pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa, trabalho) não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando presentes, de forma idônea e concreta, os requisitos do art. 312 do CPP.

As medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) não se mostram adequadas ou suficientes para neutralizar o risco à ordem pública e à instrução criminal, dada a gravidade dos fatos e o modus operandi investigado.

IV. Dispositivo e Tese

Ordem denegada. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, nos termos dos arts. 312 e 315, §2º, do Código de Processo Penal, em fatos concretos que indicam a necessidade da custódia para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5019756-37.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS LIMA DE SOUZA

COATOR: 4A VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
Advogado do(a) PACIENTE: ANTONIO CARLOS COSTA FILHO - ES40460

VOTO

Como relatado, cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar,
impetrado em favor de
Lucas Lima de Souza
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca da Serra/ES, em razão da decretação de sua prisão preventiva, no âmbito da ação penal n.º 5022718-83.2025.8.08.0048, na qual o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes de associação para o tráfico de drogas, previsto no art. 35 c/c art. 40, inciso II, da Lei 11.343/2006, e prevaricação, tipificada no art. 319 do Código Penal.

Sustenta o impetrante que inexiste nos autos qualquer prova concreta da prática delitiva pelo paciente, aduzindo que não foram localizados drogas, armas ou valores ilícitos em sua posse, tampouco houve apreensão de objetos vinculados a qualquer conduta criminosa.

Aponta, ainda, que as comunicações interceptadas se referem a terceiros, não havendo, segundo afirma, qualquer diálogo entre o paciente e investigados que mencione tráfico, arma de fogo, ou atividade criminosa.

Argumenta que a única conversa transcrita entre Lucas e Douglas Deolindo trata de um depósito de R$ 2.000,00 na conta da esposa do paciente, quantia que, segundo alegado, refere-se à atividade comercial lícita exercida por ela, consistente na venda de perfumes e aparelhos celulares.

A impetração sustenta, ainda, a ausência de contemporaneidade dos fundamentos da prisão preventiva, destacando que o inquérito foi encerrado em 02/09/2025, antes mesmo da decretação da custódia, sem que novos elementos tenham sido agregados à investigação.

Alega-se, também, que o paciente possui condições pessoais favoráveis, como residência fixa, primariedade, vínculo laboral e familiar, bem como ausência de qualquer intento de se furtar à aplicação da lei, já que compareceu espontaneamente após o decreto de prisão.

A defesa impugna a alegação da autoridade policial, de que a substituição de aparelho celular pelo paciente teria a finalidade de ocultação de provas, sustentando que a troca ocorreu apenas quatro meses após a deflagração da operação, com a manutenção do número e operadora, e sem qualquer diligência pendente à época.

Afirma, ainda, ser inverossímil o risco de coação de testemunhas, posto que todas as arroladas na denúncia são membros da Polícia Federal.

Desse modo, requer a revogação da prisão preventiva, sob os fundamentos de ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, inadequação da fundamentação da decisão, inexistência de materialidade e autoria, inexistência de risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, bem como pela possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas, nos termos do art. 319 do CPP.

Subsidiariamente, requer a substituição da prisão por tais medidas e a expedição de alvará de soltura.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

[...] A segregação cautelar do paciente foi decretada com base em elementos concretos, extraídos dos autos do inquérito policial instaurado no bojo da chamada "Operação Wyoming", deflagrada pela FICCO/ES, a qual apurou o envolvimento de agentes públicos com organizações criminosas atuantes no tráfico de drogas.

Conforme relatado pela autoridade policial, e acolhido pelo Ministério Público na denúncia ofertada, o paciente, na qualidade de Guarda Civil Municipal da Serra, teria fornecido apoio logístico à organização criminosa liderada por Bryan Lirio Deolindo e operacionalizada por Douglas Deolindo de Souza.

As investigações apontam que o paciente, valendo-se de sua função pública, realizava apreensões de drogas e armas durante o exercício do cargo e, em vez de proceder com a formalização e encaminhamento legal dos materiais, os repassava à referida organização criminosa.

Segundo a denúncia, o agente público detinha acesso privilegiado a informações operacionais da segurança pública, circunstância que o colocaria em posição estratégica para facilitar as ações do grupo criminoso, inclusive com potencial de interferência na instrução criminal.

Diálogos captados com autorização judicial, integrantes do relatório final da Polícia Federal, reforçam os indícios da atuação do paciente.

Dentre os trechos relevantes, destaca-se a seguinte mensagem enviada por Douglas Deolindo: “O dinheiro do policial caiu? Já era para estar na conta dela.”

Em cruzamento com as escalas funcionais do paciente, constatou-se que, em datas próximas a essa mensagem, Lucas Lima de Souza encontrava-se em serviço ativo na região, onde se desenvolveram operações da quadrilha.

Ademais, houve efetivação de depósito no valor de R$ 2.000,00 na conta de Cláudia Firmino Santiago, esposa do paciente, fato que, isoladamente, poderia sugerir transação comum, mas que, no contexto probatório e diante das demais evidências, adquire caráter suspeito.

Embora a defesa tenha sustentado que o valor mencionado seria decorrente de atividade lícita exercida por sua esposa, voltada à comercialização de perfumes e eletrônicos importados, não foram apresentados documentos fiscais, ou registros bancários que comprovem, minimamente, a regularidade da operação financeira.

Ressalte-se que o próprio paciente, em depoimento prestado no inquérito (ID 77548992), ao ser indagado sobre a origem do valor transferido, limitou-se a afirmar que “não sabia ao certo, pois Cláudia recebe valores de várias pessoas” — resposta evasiva que, em vez de elucidar, contribui para reforçar a linha investigativa.

A defesa argumenta que a troca de aparelho celular pelo paciente, apontada pela autoridade policial como indício de tentativa de obstrução à investigação, teria ocorrido meses após a prisão de Douglas Deolindo e, portanto, não se prestaria a sustentar qualquer intenção deletéria.

Entretanto, conforme destacado no relatório policial (fl. 237 do ID 77548992), há indícios de que a substituição do aparelho ocorreu em momento processualmente sensível, após a deflagração da operação e a formalização da denúncia, o que, combinado com os demais elementos, reforça a necessidade de resguardo da instrução criminal.

A manutenção do número de telefone e da operadora, embora relevante, não elide, por completo, a suspeita de possível tentativa de destruição de registros digitais.

No tocante à alegada inverossimilhança de coação de testemunhas, em razão de estas serem agentes da Polícia Federal, o argumento da impetração encontra limitação, pois a atuação do paciente — segundo o conjunto indiciário — não se restringiria a influenciar diretamente essas testemunhas, mas também outras pessoas eventualmente envolvidas ou com conhecimento dos fatos, cuja identificação pode ocorrer durante a fase instrutória.

Ademais, sua condição de agente de segurança pública, com acesso a bases de dados institucionais e informações sensíveis, implica risco ampliado à lisura da persecução penal.

É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a presença de elementos concretos que evidenciem o periculum libertatis, ainda que na ausência de condenação definitiva, autoriza a imposição da medida extrema, sobretudo quando se trata de agentes públicos inseridos em esquema criminoso estruturado, valendo-se da função estatal para fomentar o tráfico de drogas, crime de gravidade ímpar.

No caso em exame, verifica-se que a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente atendeu aos requisitos dos arts. 312 e 315, §2º, do Código de Processo Penal, ao demonstrar, de forma fundamentada e baseada em elementos colhidos nos autos, a presença do fumus commissi delicti e do periculum libertatis.

As condições pessoais favoráveis do paciente — primariedade, residência fixa, vínculo empregatício — embora relevantes, não são, por si sós, suficientes para afastar a necessidade da medida extrema, mormente quando presente fundamentação idônea e amparada em fatos concretos.

Por fim, não se vislumbra constrangimento ilegal apto a justificar o acolhimento do pedido, tampouco se revela cabível, neste momento, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP, uma vez que tais medidas não se mostram adequadas ou suficientes, para neutralizar os riscos que fundamentam a custódia. [...]

Verifico que não houve qualquer alteração fática ou jurídica capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in
totum
a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)